Tribunal: STF
Processo: Rcl 68923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Egidio de Carvalho Neto, em 11.6.2024, contra ato do Coordenador do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba, na Ação Penal n. 0813724-52.2023.8.15.2002, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. Consta do processo ter sido o reclamante denunciado, com outras corrés, em 27.11.2023, pela apontada prática dos crimes de peculato, por 21 vezes, e falsidade ideológica (caput do art. 312 e art. 299 do Código Penal).



    Em 30.11.2023, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB recebeu a denúncia.



    3. O reclamante afirma que “durante a marcha processual foram disponibilizados em cartório na vara dispositivos de armazenamento externo, em especial HDs supostamente contendo a massa de dados e documentos apreendidos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a defesa diligenciou no sentido de realizar cópia dos arquivos, não obtendo êxito, sendo informado ao juízo tal dificuldade para cópia dos arquivos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o órgão Ministerial tentando se esquivar da responsabilidade de franquear ao acesso ao que foi produzido, sustentou a incapacidade técnica da defesa para realização da cópia dos arquivos” (fl. 9, e-doc. 1). Pondera que essa “alegação de incapacidade cai por terra, pois, a própria secretaria da vara certificou a impossibilidade de acesso” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “até mesmo o próprio judiciário não consegue o acesso aos dados depositados em cartório, claramente não se desincumbindo da obrigação de fornecer acesso total aos dados coletados, caracterizando assim o cerceamento de defesa, como também a violação da súmula vinculante 14 do STF, contrariando diretamente imposição sumular” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Assinala que “os atos processuais dos presentes auto continuam sem o acesso irrestrito da defesa ao que já foi depositado em cartório, tendo o próprio judiciário dificuldade fornecer as cópias para a defesa, portanto, resta mais que comprovado a necessidade de interrupção dos atos processuais até sanado o cerceamento de defesa” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Defende que “não somente os dados extraídos são negligenciados, como também todos os documentos que comprovem o fiel cumprimento da cadeia de custódia, até o presente momento inexistem nos autos, carecendo também de tais documentações para que assim possa a defesa de maneira ampla se manifestar e realizar contraperícias” (fl. 12, e-doc. 1).



    Realça que “o GAECO da Paraíba, na contramão de tudo que preceitua da cadeia de custódia apenas junta arquivos, sem nenhuma comprovação da sua idoneidade, ausentes todos e quaisquer documentação pertinente a tratamento de vestígios, invalidando toda e qualquer prova apresentada até o presente momento” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta “a necessidade de que a defesa do Reclamante tenha acesso a todas as tratativas de uma Delação premiada, como também todos os documentos desentranhados do PIC em tela” (fl. 20, e-doc. 1).



    Ressalta que “a simples juntada dos dispositivos de armazenamento contendo supostamente a massa de dados dos aparelhos apreendidos não retira o ônus do GAECO de fornecer acesso total a tudo que foi produzido” (fl. 20, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “seja por erro involuntário, seja intencionalmente, o GAECO juntou HDs contendo arquivos investigados, mas impossibilitou o acesso de forma tão latente que até mesmo o próprio judiciário não tem acesso” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Seja concedida a medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento do trâmite da Ação Penal nº 0813724-52.2023.8.15.2002, até que seja concedido o acesso integral das provas produzidas na investigação realizada pela GAECO, o qual tendo em consideração audiência de continuidade de instrução agendada para o dia 13 (treze) de junho do corrente, às 8:30h, quando dos autos do processo de número 0813572-04.2023.8.15.2002, que possui as mesmas evidencias digitais como prova, teve seu andamento suspenso até a concessão do acesso integral ao conteúdo extraídos dos aparelhos, contidos nas mídias; 



    b) Que o Recebimento da denúncia e demais atos posteriores, sem o acesso integral aos elementos de prova, seja declarada nula de pleno direito, por afronta direta a Súmula Vinculante 14, desta Suprema Corte, com consequente devolução de prazos processuais para resposta a acusação e demais requerimentos que defesa entender pertinentes; 



    c) No mérito, requer, seja determinado que o Ministério Público (GAECO), junte imediatamente na ação penal, todos os dados coletados durante as investigações e a instrução, sem filtragem prévia, ainda que a acusação entenda por impertinentes e irrelevantes tais dados, que somente poderão ser eventualmente inutilizados por decisão judicial, devendo ser devolvido às defesas o prazo para apresentação de nova respostas à acusação, após a concessão do acesso” (sic, fls. 30-31, e-doc. 1).



    4. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 236.849/PB e à Reclamação n. 68.057/PB, de minha relatoria (certidão de distribuição, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o Coordenador do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba, na Ação Penal n. 0813724-52.2023.8.15.2002, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. O juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB, em 20.5.2024, em audiência de instrução, proferiu o seguinte despacho:



    “Vistos, etc. Importante registrar que a defesa de Egídio de Carvalho Neto informou que não conseguiu copiar os dados constantes no HD (massa de dados) deixado pelo MP em cartório. Já a defesa de Jannyne e Amanda informou que conseguiu o acesso parcial aos dados. O pedido de adiamento da audiência com base nessas informações foi indeferido. Suspendo a presente audiência em razão da ausência de várias testemunhas arroladas pela defesa. DESIGNO PARA A SUA CONTINUAÇÃO O DIA 13.06.2024, ÀS 08H30, OCASIÃO EM QUE SERÃO OUVIDAS AS TESTEMUNHAS QUE SERÃO INDICADAS PELA DEFESA E INTERROGADOS OS ACUSADOS. A defesa deverá nominar no prazo de 48h as testemunhas que pretende ouvir, inclusive indicando endereço das que não foram encontradas. Importante registrar que foi indeferido o requerimento de relaxamento de prisão da acusada Jannyne Dantas Miranda e Silva, conforme as razões que se encontram gravadas. Igualmente indeferido o requerimento de transferência da prisão domiciliar do acusado Egídio de Carvalho Neto para a cidade de Recife. Comunique a Central de Monitoramento que a acusada Amanda Duarte Silva Dantas compareceu a audiência de instrução e julgamento neste fórum criminal, desde às 07h da manhã, saindo após as 17h30. O link da audiência é o mesmo. APÓS A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS, EXPEÇAM-SE OS MANDADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. Cumpra-se” (e-doc. 5).



    Em 22.5.2024, o juízo determinou as seguintes providências:



    “Ainda, a defesa juntou ao processo certidão da responsável pelo cartório unificado, em que prova que a defesa compareceu no cartório e não conseguiu copiar a massa de dados lá depositada pelo Ministério Público, aduzindo que ‘nem o Judiciário conseguiu disponibilizar meios para a defesa ter acesso ao material’. Aduziu ainda que essa circunstância foi levantada em audiência, ‘desta feita a audiência transcorreu sem, insista-se, acesso da defesa à carga probatória usada pelo órgão acusatório, o que nulifica o ato e leva a necessidade de seu refazimento. Ademais necessita a defesa URGENTE ter acesso a esses elementos, pois ainda advirão outras ações penais, que foram usados tais materiais’ (ID 90908103). 



    A despeito de reconhecer a importância do pleito defensivo, ressalvo que a defesa de Jannyne e Amanda noticiou em audiência ter conseguido espelhar parte do material depositado em cartório, causando estranheza que apenas a defesa de Egidio Neto não tenha conseguido. A despeito disso, e para homenagear mais uma vez a amplitude da defesa, determino que a chefe de cartório mantenha contato com a DITEC do TJPB, abrindo chamado, se for o caso, para sanear o impasse e empreender diligências para viabilizar o espelhamento dos dados depositados no HD deixado pelo MP em cartório para os advogados que patrocinam a defesa de Egidio de Carvalho. 



    Registro que os mandados a serem expedidos devem ser devolvidos ao cartório com um prazo mínimo de três dias antes da audiência aprazada, tudo com vistas a permitir que se verifique quem foi efetivamente intimado, para se poder deliberar de forma assertiva, tudo para evitar procrastinação desnecessária no andamento regular da marcha processual, não sendo demais lembrar que o processo envolve réus presos, dois dos quais estão em prisão domiciliar, não se descartando a possibilidade de haver cisão quanto a ré que está recolhida em presídio, caso seja necessário” (e-doc. 6 - grifos nossos).



    8. Não se demonstra, na espécie, que a autoridade ministerial reclamada tenha restringido o acesso ao disco rígido (hard disk – HD) por ela fornecido ao juízo processante.



    O juízo assentou que as corrés tiveram acesso, ainda que parcial, aos dados, e foi determinada a realização de diligências para viabilização do espelhamento dos dados à defesa do reclamante.



    Não se demonstra, neste momento processual, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    9. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora